Tribunal: TJMT
Processo: 1017552-41.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017552-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO - CPF: 989.760.601-72 (ADVOGADO), DAIANY CRISTINA OLIVEIRA MACHADO - CPF: 018.549.211-85 (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. ATO ÚNICO E CONSOLIDADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a decadência para a impetração de mandado de segurança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o prazo decadencial de 120 dias para a impetração de mandado de segurança deve ser considerado esgotado, diante da alegação de trato sucessivo ou da existência de ato único e consolidado.

III. Razões de decidir

3. O prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança inicia-se a partir da ciência inequívoca do ato coator, sendo insuscetível de interrupção ou suspensão, conforme dispõe o art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

4. O ato administrativo questionado – nomeação de candidatos de sexo masculino com nota inferior – não configura trato sucessivo, por tratar-se de situação consolidada no tempo, com efeitos definitivos.

5. Eventuais insurgências contra cláusulas editalícias também estariam fulminadas pela decadência, dado o lapso temporal transcorrido desde a publicação do edital.

6. Entendimento jurisprudencial, tanto do STJ quanto do STF, reforça que atos administrativos de efeitos concretos e permanentes não renovam prazos decadenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “
O prazo decadencial de 120 dias para a impetração de mandado de segurança conta-se a partir da ciência inequívoca do ato coator, não sendo aplicável a tese de trato sucessivo a atos administrativos consolidados com efeitos concretos e permanentes
.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 23; CF/1988, art. 37, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1356734/BA, Rel. Min.
Humberto Martins
, Segunda Turma, j. 18.08.2015; STF, ADI 7480, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13.05.2024; TJMT, 1008186-75.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
Angl
izey

Solivan
de Oliveira, j. 03/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

Cuida-se de agravo interno interposto por
DAIANY CRISTINA
OLIVEIRA MACHADO

em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que
acolheu a questão prejudicial de mérito, ante
o reconhecimento da
decadência
para impetração do
writ
,
e
, por consequência,
denegou a segurança
.

A parte agravante sustenta,
preliminarmente
,
que
não há que se falar em decadência
ao direito de impetrar o presente mandado de segurança
, por se tratar de “
lesão a direito renovada em cada escolha do Estado em 4 anos de chamar homem com nota inferior. O prazo poderia ser contado da forma que a decisão
o fez apenas se houvesse a convocação de mulher com nota inferior, pois
ai
sim está
seria a preterição que consolidaria a lesão
”.

Aduz
que, quanto à divisão de cargos entre homens e mulheres,

“
não existe na lei critérios objetivos de fixação de quantitativo diferenciado, apenas a possibilidade
”.

Em razão disso, tem por desiderato
a retratação da decisão monocrática anteriormente proferida e, por conseguinte,
requer
seja afastada a prejudicial de mérito
de decadência
arguida pelo agravado
.

No mérito, pugna

pela
concessão da segurança
vindicada.

Instada, a parte agravada apresentou suas contrarrazões, pugnando pel
a

manutençã
o
da decisão agravada
(Id.
253820163
).

Parecer do órgão ministerial pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e, no
mérito, pela denegação da segurança (Id. 235539694).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

V O T
O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
DAIANY CRISTINA OLIVEIRA MACHADO
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que acolheu a questão prejudicial de mérito, ante o reconhecimento da decadência para impetração do
writ,
e, por consequência, denegou a segurança
.

Preliminarmente, em suas razões, a parte agravante sustenta que o ato coator é de trato sucessivo, uma vez que se renova toda vez que o agravado nomeia candidato
do sexo masculino
com nota inferior
à
sua
, de modo que o prazo decadencial não teria se consumado.

Nesse contexto, o cerne da controvérsia da presente prejudicial de mérito consiste em aferir se, de fato, está configurada a decadência do direito à impetração do presente mandado de segurança, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.

Pois bem.

Como cediço, o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança é de 120
(cento e vinte)
dias, a contar da ciência do interessado acerca do ato coator. Este
prazo, de caráter peremptório e insuscetível de suspensão ou interrupção, visa garantir a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica.

No caso sob análise, a agravante alega que o ato coator —
nomeação de candidato
do sexo masculino
com nota inferior
à
sua
— seria um
ato de trato sucessivo
, o que afastaria a aplicação do prazo decadencial.

O referido conceito refere-se a situações em que o ato praticado pela autoridade se renova continuamente, dando ensejo a novas lesões ao direito do impetrante.

Por isso, a agravante considera que, a partir de qualquer nova nomeação de candidato do sexo masculino com nota inferior
à
sua, o ato coator seria convalidado.

Por outro lado, verifico que o ato impugnado está vinculado a uma situação consolidada no tempo,
com marco temporal a partir

da primeira nomeação
que considera inválida, razão pela qual
o prazo
decadencial
deve ser contado
do momento em que a agravante teve ciência inequívoca da violação de seu pretenso
direito por parte da Administração
.

Logo, considerando
que a impetrante, ora agravante, foi classificada em
14º lugar
, ampla concorrência, para o cargo de agente de segurança
socioeducativo – Feminino, lotação Cuiabá (MT), tenho que

a
premissa
d
o ato tido como coator surge a partir da
nomeação do
15° candidato do sexo masculino
, isto é, imediatamente o primeiro candidato
coloca
do
abaixo da sua posição
.

Assim,
o prazo para
impetração do presente
mandamus
, a fim de garantir suposto direito líquido e certo à
nomeação, findou-se em
01.6.2021
, conforme estabelec
ido n
o art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

Tal fato é corroborado pela publicação do Diário Oficial n. 27.927, de
01.2.2021, do Estado de Mato Grosso.

A respeito, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTA PRETERIÇÃO NA CONVOCAÇÃO PARA EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO PELO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. P
RAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO WRIT. CONTAGEM A PARTIR DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CAUSA PREJUÍZO AO CANDIDATO
. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

1. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido se pronuncia de modo inequívoco e suficiente sobre a questão

posta nos autos.

2. A despeito da oposição de embargos declaratórios, o descumprimento do indispensável prequestionamento do dispositivo de lei tido como violado pelo acórdão recorrido inviabiliza a pretensão recursal.
Aplicação da Súmula 282/STF, por analogia, e da Súmula 211/STJ.

3. O recorrente deixou
incólume
o fundamento central do acórdão recorrido segundo o qual o candidato deixou de ter mera expectativa de direito quando a Administração, por ato inequívoco, tornou clara sua necessidade de convocar os habilitados no cadastro reserva, porquanto, nesse momento, o candidato passou a ter direito líquido e certo de ser convocado para a realização dos exames
pré
-admissionais. A falta de impugnação desse fundamento utilizado pelo Tribunal de origem atrai a
aplicação da Súmula 283/STF, aplicável por analogia.

4. O termo a quo da contagem do prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança tem início a partir do ato administrativo que causar prejuízo ao candidato, prazo este observado na impetração. Agravo regimental improvido
”.

(
AgRg
no REsp 1356734/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015,
DJe
25/08/2015)
[sem destaque no inicial]

E, ainda que não fosse o caso, há de se considerar que a insurgência da agravante é contra cláusula editalícia
, motivo pelo qual
também teria decaído seu direito à impetração, tendo em vista que há muito tempo foi publicado o edital do referido concurso.

Fica ainda mais evidente quando, no bojo d
as suas razões recursais
, a parte menciona que “
o edital criou listas separadas pelo sexo sem existência de previsão legal e não caracterizando uma restrição necessária ao exercício do cargo, logo a inconstitucionalidade do edital e da
prática
do Estado de MT é cristalina
” (Id. 245814150, Pág. 07
).

Portanto, a insurgência recursal não comporta provimento
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024